Tribunal: TJBA
Processo: 8019432-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019432-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por militares inativos da Polícia Militar do Estado da Bahia objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e a consequente revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob o fundamento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997. Pleiteiam o reconhecimento de direito à promoção ficta com efeitos pecuniários. O Estado da Bahia impugna o pedido de gratuidade de justiça e suscita as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à gratuidade de justiça; (ii) determinar a ocorrência de decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iii) analisar a incidência da prescrição do fundo de direito; (iv) aferir a existência de direito líquido e certo à reclassificação e revisão dos proventos com base em patente superior àquela efetivamente ocupada. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, pois os impetrantes comprovaram o recolhimento regular das custas processuais (id. 60373646). Afasta-se a preliminar de decadência, pois a pretensão se refere a relação jurídica de trato sucessivo e a conduta da Administração tem caráter omissivo e continuado, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência que afasta a decadência nesses casos. Afastada também a alegação de prescrição do fundo de direito, já que, nas obrigações de trato sucessivo não expressamente negadas pela Administração, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. No mérito, não se verifica direito líquido e certo à reclassificação ao posto de Capitão PM, pois os impetrantes foram transferidos à inatividade no posto de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente, nos termos da legislação vigente à época (Lei Estadual nº 11.356/2009). A Lei nº 7.145/1997 extinguiu gradativamente a graduação de Subtenente, mas não assegurou promoção ficta automática, tampouco implicou reclassificação à patente de Capitão PM. A Lei nº 11.356/2009 assegurou apenas aos praças com 30 anos ou mais de serviço o direito ao cálculo dos proventos com base em 1º Tenente, não havendo previsão de promoção ficta adicional. Não ficou comprovado que os impetrantes preenchiam os requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente quando na ativa, conforme exigências previstas na Lei nº 7.990/2001, como aprovação em curso, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A extinção de graduação prevista em lei não assegura, por si só, promoção ficta ou reclassificação automática a posto superior. A ausência de negativa expressa da Administração em relação a obrigações de trato sucessivo afasta a decadência do direito de impetração de mandado de segurança. Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 138; STJ, Súmula 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019432-14.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA E RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,